Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705770-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIANO ROZENDO D E C I S Ã O Determino o levantamento do sobrestamento do processo, tendo em vista que já foi concluído o julgamento do tema 1.009/STJ. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator